Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-39.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006269-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA - CPF: 730.260.261-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006269-39.2017.8.11.0041

APELANTE: PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1º e 3º).

II -
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006269-39.2017.8.11.0041

APELANTE: PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT – Reembolso das Despesas Médicas Suplementares,
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em razão do reconhecimento da coisa julgada, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil; bem como, condenou a parte autora em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do mesmo diploma legal, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 81
, caput,
do CPC).

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa; porém, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ainda, determinou que seja oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Cuiabá, para conhecimento e providências a serem adotadas em relação ao causídico que patrocinou tanto a presente ação quanto a de n. 1006267-69.2017.8.11.0041, que tramitou perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O apelante alega que não há que se falar em coisa julgada, haja vista que inexiste litispendência entre a presente demanda e a de n. 1006267-69.2017 que tramitou perante a Terceira Vara Cível de Cuiabá.

Diz que, embora ambas ações possuem identidades de partes, a causa de pedir e o pedido são distintos, posto que, enquanto na presente ação busca o reembolso das despesas médicas e suplementares, noutra ação pleiteou, tão somente, a indenização pelos danos pessoais (invalidez) decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Pugna pela condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que apresenta defesas destituídas de fundamento legal, com único objetivo de obtenção ilícita de lucros.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 44433588.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006269-39.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que não ocorreu coisa julgada material, haja vista, que a causa de pedir e o pedido da presente demanda não guarda similitude com a ação de n. 1006267-68.2017.

Pois bem.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º, 2º e 3º, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
”

Acerca do instituto, esclarece os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em custo (art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433)

Com efeito, da análise dos documentos colacionados aos autos, em especial, a causa de pedir e o pedido de ambas ações, foi possível constatar que, embora tenham relação com o mesmo fato (acidente de trânsito), não possuem semelhança entre si.

Isso porque, enquanto na presente lide trata de reembolso das despesas médicas e hospitalares, na ação de n. 1006267-69.2017, que tramitou na 3ª Vara Cível de Cuiabá tratou tão somente de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais decorrentes do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Como se vê, inexiste qualquer similitude entre a causa de pedir e o pedido de ambas demandas, circunstância que não configura a litispendência e via de consequência a coisa julgada.

Assim, por entender que o processo se encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura, aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já mencionado, o autor pugna pelo reembolso dos valores despendidos
(R$ 5.219,35)
para tratamento e recuperação da lesão decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Verificando criteriosamente os documentos colacionados na exordial no id. de n. 44432969 (notas fiscais de aquisição de medicamentos, despesas hospitalares, materiais médicos, sessões de fisioterapia), entendo que razão assiste ao apelante, uma vez que é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico em decorrência do evento danoso ocorrido.

No mais, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações genéricas da seguradora de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – EXAME DE CORPO DE DELITO - ÓRGÃO OFICIAL VINCULADO À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – DAMS - ALEGADA AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS SUPLEMENTARES - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

(...) (Ap 7154/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)

Portanto, a falta de documentos hábeis a contrapor aquele apresentado pelo autor, afasta qualquer possibilidade de indeferimento da pretensão por ele buscada.

Logo, diante do conjunto probatório, não pairam dúvidas de que o apelante faz jus ao reembolso referente às despesas médicas efetivamente comprovadas.

O apelante segue insistindo que a seguradora deve ser condenada em litigância de má-fé, por entender que apresenta defesas destituídas de fundamento legal.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a interposição de recursos com o fito de sanar vícios apresentados na decisão não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da seguradora nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Logo, não há por onde condenar a seguradora em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e assim condenar a seguradora a reembolsar o Sr. Paulo Henrique Miranda Rosa no
quantum
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos) referentes às despesas médicas despendidas para o tratamento e recuperação da lesão em razão do acidente noticiado, os quais deverão ser devidamente corrigidos a partir de cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Por consequência, condeno a Porto Seguro ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Ademais, afasto a condenação do ora apelante em litigância de má-fé, bem como, a necessidade de envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Cuiabá.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020